Tribunal: TCU
Processo: 004.817/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2735/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.817/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Almir dos Santos Oliveira (XXX.354.302-XX); Antonio Carlos da Silva (XXX.089.197-XX); Edilson Sarkis Goncalves (XXX.296.898-XX); Maria da Conceicao de Lima Derzi (XXX.891.442-XX); Olimpia Azevedo Rodrigues (XXX.824.052-XX); Pedro Roberto de Oliveira (XXX.558.262-XX); Priscila Trapp Abbes (XXX.642.748-XX); Raquel Almeida de Castro (XXX.187.069-XX); Roberval Lopes Seixas (XXX.491.802-XX); Sileide Cavalcante Ramos (XXX.857.002-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.